Tribunal: TRF3
Processo: 5001227-45.2024.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
91/907)

5001227-45.2024.4.03.6121

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001227-45.2024.4.03.6121

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CARLOS DIONISIO DE MORAIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO COLLET E SILVA PEIXOTO - SP139285-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA DAHER LAZZARINI - SP153651-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO LAZZARINI - SP336669-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA LAZZARINI - SP201810-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO LAZZARINI - SP151439-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0005019-15.1997.4.03.6000. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por juiz classista aposentado contra acórdão que, em cumprimento de sentença fundado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, negou-lhe legitimidade ativa por entender que o título executivo beneficia exclusivamente servidores civis do Poder Executivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O embargante sustenta omissão e contradição ao argumento de que o título alcançaria todos os servidores públicos civis federais que não receberam o reajuste de 28,86%.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao alcance subjetivo do título executivo formado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 e à alegada legitimidade de juiz classista aposentado para promover o cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa expressamente a petição inicial, a sentença e os julgados proferidos na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, concluindo que o título executivo beneficia os servidores civis do Poder Executivo, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em ações próprias e não signatários de acordo.

A fundamentação explicita que juízes classistas aposentados não integram a categoria de servidores civis do Poder Executivo, razão pela qual não se enquadram nos limites subjetivos do título judicial.

O acórdão também enfrenta a alegação de ausência de recebimento do reajuste, assentando que eventual direito individual deve ser buscado em ação própria, não sendo possível valer-se do título coletivo para tanto.

A decisão esclarece que não há omissão quando o julgador enfrenta as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação do STJ, sendo desnecessária a apreciação exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A suposta contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistindo quando a parte apenas diverge da interpretação conferida aos dispositivos legais ou precedentes.

O manejo dos embargos com finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a delimitação subjetiva do título executivo formado em ação civil pública.

Juiz classista aposentado não integra a categoria de servidores civis do Poder Executivo beneficiada pela ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, carecendo de legitimidade para promover o respectivo cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, arts. 1.022, 485, IV, 489 e 1.023, § 2o; CDC, art. 104; Leis no 8.622/93 e no 8.627/93; MP no 1.704/98.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS no 22.307/DF; STF, Súmula 672; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS; TRF3, ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001227-45.2024.4.03.6121

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CARLOS DIONISIO DE MORAIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO COLLET E SILVA PEIXOTO - SP139285-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA DAHER LAZZARINI - SP153651-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO LAZZARINI - SP336669-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA LAZZARINI - SP201810-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO LAZZARINI - SP151439-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 343734006) opostos por CARLOS DIONÍSIO DE MORAIS contra o acórdão de Id. 343095832, assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0005019-15.1997.4.03.6000. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. SERVIDORES CIVIS DO PODER EXECUTIVO. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença ajuizado por juiz classista aposentado da Justiça do Trabalho, com fundamento em título executivo judicial formado na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste de 28,86% a servidores civis da União. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ilegitimidade ativa, entendendo que o título não contempla a categoria do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o título executivo formado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 alcança a categoria dos juízes classistas aposentados, legitimando-os a promover o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O objeto da ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 foi assegurar o reajuste de 28,86% apenas aos servidores civis do Poder Executivo, ativos, inativos e pensionistas, excluídos aqueles já contemplados por decisões administrativas ou acordos específicos.

A petição inicial da ACP expressamente delimitou o alcance da demanda aos servidores da Administração direta e indireta do Poder Executivo, visto que os servidores do Judiciário e Legislativo já haviam recebido a recomposição.

A sentença proferida na ACP e confirmada em grau recursal reafirmou que os beneficiários da decisão são apenas os servidores civis do Poder Executivo não abrangidos por outros instrumentos.

Juízes classistas aposentados não integram a categoria de servidores civis do Executivo, razão pela qual não se enquadram nos limites subjetivos do título judicial.

A ilegitimidade ativa impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, sendo correta a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O título executivo oriundo da ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 beneficia exclusivamente os servidores civis do Poder Executivo da União, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações e não signatários de acordo.

Juízes classistas aposentados não integram a categoria contemplada pela decisão, não possuindo legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença com base nesse título.

A ilegitimidade ativa do exequente autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, arts. 485, IV, e 85, § 11; CDC, art. 104; Leis no 8.622/93 e no 8.627/93; MP no 1.704/98.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS no 22.307/DF; STF, Súmula 672; TRF3, ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000.

Alega a parte embargante pontos contraditórios e omissos no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos/contraditórios no acórdão aduzindo que o título executivo formado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 alcança todos os servidores públicos civis federais e seus pensionistas do quadro de pessoal da demandada União Federal, excluindo apenas os militares e aqueles que já haviam recebido o reajuste. Assere, ainda, que na condição de juiz classista inativo não recebeu o reajuste em seus proventos.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, o acórdão se manifestou expressamente sobre as alegações de alcance do título executivo nos seguintes termos:

“Da petição inicial da ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 se extrai (destaques nossos):

"A presente demanda tem por objeto assegurar a todos os servidores públicos civis federais, ativos e inativos, bem como os pensionistas, do quadro de pessoal da demandada União Federal, o alcance do reajuste de 28,86% (vinte e oito inteiros e oitenta e seis décimos por cento) decorrente da aplicação das Leis n°s 8.622 e 8.627, de 1993, concedido originariamente com exclusividade aos servidores militares. Ressalte-se que o mesmo direito possuem os ex-servidores públicos civis federais, quais sejam, os exonerados e demitidos que pertenciam ao quadro de pessoal da demandada União Federal, mas que mantinham vínculo legal no período compreendido entre janeiro de 1993 até a data da desinvestidura do cargo.

(...)

Sendo possível que alguns servidores e ex-servidores tenham já recebido tal reajuste ou mesmo que, individualmente ou através do Sindicato da categoria de que se cuida, tenham ajuizado ações com idêntica finalidade, a presente causa somente alcançará o grupo dos que ainda não foram beneficiados ou que não estejam litigando diretamente (...).

Em 19 de janeiro de 1993 foi editada a Lei no 8.622 - que d/spôs sobre a revisão geral da remuneração dos servidores púb/icos civis e mi/itares do Poder Executivo Federal - e em 19 de fevereiro de 1993, a Lei n° 8.627 - que especificou critérios para reposicionamento de servidores púb/icos federais civis e militares -, ambas fruto da iniciativa do Chefe do Poder Executivo, titular exclusivo da iniciativa para o processo legislativo nessa matéria.

Ocorre que, quando da aplicação concreta dos dois textos, resultou para os servidores militares da União, com exclusividade, um acréscimo linear correspondente a 28,86% da remuneração, enquanto a massa de servidores civis da Administração Federal permaneceu percebendo nos patamares decorrentes do aumento geral.

Enfrentando essa distorção, em sessão administrativa, o Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu pela não aplicabilidade de sua Súmula 339 e pela auto-aplicação do disposto no inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal, tendo ordenado a incidência desse percentual a seus Membros e servidores. Foi seguido nessa providência pelos Tribunais Superiores da União, pelos Tribunais Regionais Federais, pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público da União.

Em síntese, permaneceram (e permanecem) fora do alcance do referido Índice de reajustamento apenas os servidores civis da administração direta e indireta da União, o que caracteriza rematado absurdo e desigualdade, com afronta as garantias constitucionais da categoria funcional, consoante será demonstrado.

(...)

Naquele ano de 1993, o Poder Executivo, depois de estabelecer as regras dessa revisão geral através da Lei n° 8.622/93, instituiu sistemática diversa relativamente aos servidores públicos militares, nos termos da Lei n° 8.627/93. Esse último diploma legal, ao ser implementado, deu origem a um novo reajuste igual a 28,86°/, em favor exclusivamente dessa categoria. Tal prática caracteriza clara omissão legislativa em detrimento dos servidores públicos civis ativos e inativos e dos pensionistas, violadora das garantias da unidade de Índice e da isonomia (art. 37 - X e Xll).

A conseqüência dessa ruptura da igualdade se tornou mais nítida, gritante e insustentável, depois que os demais poderes e as instituições autônomas estenderam aos integrantes de seus quadros o reajuste de que se cuida, enquanto os servidores civis e os pensionistas que integram os demais entes da Administração Federal continuam com 28,86% a menos em suas remunerações.

(...)

Os militares (porque destinatários primeiros), os servidores civis do quadro do Poder judiciário da União, do Poder Legislativo, do Ministério Público da União e do tribunal de Contas da União (porque beneficiados por extensão procedida administrativamente) vêm recebendo tal acréscimo desde muito.

Logo, os demais servidores civis (ativos e inativos) e os pensionistas permanecem sofrendo essa defasagem em seus orçamentos familiares, o que, em tempo de crise e arrocho vencimental fruto de mais de dois anos sem qualquer reajuste, expressa bem mais que risco futuro: são vítima dessa permanente agressão em suas esferas de direito, um ciclo de injustiça que dura há quatro anos e somente a concessão liminar terá força para fazer cessar.

(...)

V - DO PEDIDO

Em termos definitivos, REQUER que seja reconhecido o direito dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas que lhe são vinculados - com exceção dos que sejam parte em outra demanda com idêntico objeto e não tenham requerido a suspensão da ação individual no prazo de trinta dias, contado da ciência da presente ação coletiva (art. 104, do Código de Defesa do Consumidor) - ao reajuste de 28,86%, decorrente da aplicação das Leis n°s 8.622 e 8.627, de 1993, condenando os réus a implantar dito índice em caráter definitivo e a pagar as diferenças incidentes a partir de JANEIRO de 1993, incluindo gratificações, férias e 13° salário, com acréscimos legais, afora os encargos decorrentes do ônus da sucumbência".

Segundo se verifica da petição inicial da ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, o objeto da demanda era a recomposição salarial dos servidores civis ativos, inativos ou pensionistas do Poder Executivo, Administração direita e indireta, mormente porque os servidores do Poder Judiciário e do Poder Legislativo já haviam sido comtemplados com a recomposição salarial dos 28,86% por decisões internas de cada Poder.

Mesmo entendimento se observa na fundamentação da sentença proferida na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 (destaques nossos):

"A Lei n° 8.627/93, além de ordenar o reposicionamento de servidores públicos, parece-me que terminou foi por conceder um aumento geral de remuneração aos militares. Esta medida, adotada logo após o reajuste geral determinado pela Lei n° 8.622/93, teriam, na verdade, feições de burla ao princípio isonômico estatuído no artigo 37, X, da Const':ui)çã: Fgderal. É ver dade que o inciso X do artigo 37 da Carta Magna se refere a revisão geral de remuneração, adotada por força da perda do poder aquisitivo da moeda. Todavia, não pode a Administração, a pretexto de corrigir distorções, conceder aumento geral aos servidores militares, discriminando os funcionários civis.

O Supremo Tribunal Federal, na Sessão Administrativa realizada em 29 de abril de 1993, entendendo haver necessidade de se repor o poder aquisitivo da remuneração dos seus servidores, decidiu, por maioria, estender-lhes o aumento de 28,86%.

(...)

O Conselho da Justiça Federal, nos autos do Processo Administrativo n° 2897/93, em sessão do dia 07 de maio de 1993, decidiu pela aplicação do índice em comentário aos servidores do Poder Judiciário Federal, de todas as instâncias, a partir de 01.01.93.

O Senado Federal, através do Ato n° 42/93, de sua Comissão Diretora, procedeu da mesma maneira.

(...)

A Câmara dos Deputados, pelo Ato n° 60/93, segundo menção feita pelo Supremo Tribunal Federal, em ata da sessão de 29.04.93, já referida, também concedeu o mesmo aumento aos seus Deputados e servidores.

Assim sendo, é crível que os servidores civis da União não contemplados com o reajuste de 28,86% estão sendo discriminados, quando a Constituição Federal lhes garante isonomia de tratamento em tema de aumento de vencimentos.

(...)

A própria União Federal, às fls. 2218/2219, noticia que, através da MP 1704/98, foi reconhecido o direito buscado neste processo. Assim, houve confissão da União no sentido de ser devedora dos 28,86%. O art. 6° dessa MP reconhece o direito no período compreendido entre 01.01.93 e 30.06.98, além dos reflexos inseridos nas remunerações futuras, em decorrência da própria incorporação.

O servidor não está sujeito a aceitar o acordo de que trata a medida provisória em referência. O acordo é um ajuste de vontades e não uma imposição unilateral. Destarte, apenas aqueles que firmaram livremente o acordo não serão alcançados por esta sentença.

O Supremo, através do recurso ordinário no Mandado de Segurança n° 22307-7, impetrado por Janete Balzani Marques e outros, reconheceu o direito aos 28,86%. A Medida Provisória n° 1.704/98 foi editada mais por força do entendimento do STF. Se o Supremo entende devido o reajuste em questão, não podem as instâncias inferiores decidir de maneira contrária.

(...)

Diante do exposto e por mais que dos autos consta, julgo procedente apresente ação para o fim de condenar os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das leis n° 8622/93 e 8627/93. "

Segundo se depreende do excerto acima transcrito, resta claro que os beneficiados pela decisão seriam os servidores civis, ativos, inativos e pensionistas, do Poder Executivo que não tivessem litigando em juízo e que também não tivessem celebrado acordo sobre o recebimento dos valores. Neste ponto, importante destacar que o acordo a que se refere a sentença é justamente aquele previsto na medida provisória no 1704/98 (reeditada posteriormente), que assim estabelece em seu artigo 1o: "Art. 1o Fica estendida aos servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal a vantagem de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no julgamento do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança no 22.307-7-Distrito Federal, com a explicitação contida no acórdão dos embargos de declaração".

Confira-se, ainda, acórdão proferido por esta Corte no julgamento da ACP ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000:

AGRAVO LEGAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ARTIGO 127 DA CF. INTERESSES INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS RELEVANTES SOCIALMENTE. LEGITIMIDADE DO MPF. ARTIGO 104 DO CDC. AÇÕES COLETIVAS NÃO INDUZEM LITISPENDÊNCIA PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS. 28,86%. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. REPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. EXTENSÃO AOS DEMAIS SERVIDORES CIVIS DO PODER EXECUTIVO. ARTIGO 37, INCISO X, DA CF/88. SÚMULA 672, DO STF E SÚMULA ADMINISTRATIVA No 03, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as atribuições conferidas Relator do recurso pela Lei no 9.756/98, que deu nova redação ao artigo 557 do Código de Processo Civil, ampliando seus poderes para não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1o-A). Não é inconstitucional o dispositivo.

2. O artigo 127 da Constituição Federal, interpretado teleologicamente, e reforçado pelo artigo 129, inciso II, do mesmo diploma legal, levam à conclusão de que o Ministério Público pode defender em juízo interesses individuais disponíveis, desde que relevantes socialmente. Reputam-se socialmente relevantes os interesses que transcendem a esfera do particular, sendo importantes a toda a coletividade, e também aqueles em que haja extraordinária dispersão dos lesados ou os que possam gerar um número elevado de demandas idênticas, pois, neste caso, se tem uma sobrecarga do Judiciário e, consequentemente, um prejuízo à toda coletividade.

3. O interesse defendido pelo Parquet, in casu - direito dos servidores, ativos e inativos, e pensionistas à revisão geral de 28,86% - consiste num direito individual homogêneo disponível de expressão social, tendo em vista a extraordinária dispersão dos lesados. Legitimidade do Ministério Público Federal para propor a ação coletiva.

4. Não há que se falar na litispendência entre a ação coletiva e as ações individuais ajuizadas por alguns dos substituídos. O artigo 104, do Código de Defesa do Consumidor, que integra o sistema normativo das ações coletivas no ordenamento pátrio, estabelece que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Jurisprudência.

5. O C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RMS 22.307/DF, firmou o entendimento de que o acréscimo percentual de 28,86% constituiu-se em revisão geral de remuneração, com vistas à reposição das perdas inflacionárias que incidiram sobre a remuneração dos servidores públicos, devendo ser estendido aos demais servidores civis do Poder Executivo, por força do disposto no artigo 37, inciso X, da CF/88. Súmula 672, do STF e Súmula Administrativa no 03, da Advocacia-Geral da União.

6. A sentença reexaminada deverá ser mantida, inclusive no que diz respeito à compensação dos valores já pagos, de modo a se evitar a ocorrência de bis in idem.

7. Agravos legais improvidos.

Não restam dúvidas, pois, acerca do alcance do título executivo judicial que pretende a parte executar.

Tratando-se o exequente de juiz classista, não lhe aproveita o título executivo que se refere aos servidores civis ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo da União, a Administração Direta e algumas entidades da Administração Indireta.

Neste sentido, precedente da Turma:

(...)

Destaco que tudo quanto refere a parte sobre ausência de recebimento do reajuste de 28,86% é questão a ser colocada a discussão em ação própria, não lhe aproveitando o título judicial que pretende executar em cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa.”

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Verifica-se que expressamente constou do acórdão, com devida fundamentação, que o título executivo se refere aos servidores civis do Poder Executivo. Anoto, ainda, que os precedentes desta Turma citados pela embargante em suas razões, inclusive precedente desta relatora, não se referem ao caso dos autos, mas versam tão somente sobre limite territorial do título executivo.

Depreende-se, ainda, do excerto destacado do acórdão embargado que expressamente deliberou a Turma sobre alegação específica de ausência de recebimento do reajuste pela parte autora, concluindo que se trata de questão a ser colocada em ação de conhecimento própria, não lhe aproveitando o título executivo que pretende executar.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão/contradição, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0005019-15.1997.4.03.6000. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por juiz classista aposentado contra acórdão que, em cumprimento de sentença fundado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, negou-lhe legitimidade ativa por entender que o título executivo beneficia exclusivamente servidores civis do Poder Executivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O embargante sustenta omissão e contradição ao argumento de que o título alcançaria todos os servidores públicos civis federais que não receberam o reajuste de 28,86%.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao alcance subjetivo do título executivo formado na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 e à alegada legitimidade de juiz classista aposentado para promover o cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa expressamente a petição inicial, a sentença e os julgados proferidos na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, concluindo que o título executivo beneficia os servidores civis do Poder Executivo, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em ações próprias e não signatários de acordo.

A fundamentação explicita que juízes classistas aposentados não integram a categoria de servidores civis do Poder Executivo, razão pela qual não se enquadram nos limites subjetivos do título judicial.

O acórdão também enfrenta a alegação de ausência de recebimento do reajuste, assentando que eventual direito individual deve ser buscado em ação própria, não sendo possível valer-se do título coletivo para tanto.

A decisão esclarece que não há omissão quando o julgador enfrenta as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação do STJ, sendo desnecessária a apreciação exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A suposta contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistindo quando a parte apenas diverge da interpretação conferida aos dispositivos legais ou precedentes.

O manejo dos embargos com finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a delimitação subjetiva do título executivo formado em ação civil pública.

Juiz classista aposentado não integra a categoria de servidores civis do Poder Executivo beneficiada pela ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, carecendo de legitimidade para promover o respectivo cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, arts. 1.022, 485, IV, 489 e 1.023, § 2o; CDC, art. 104; Leis no 8.622/93 e no 8.627/93; MP no 1.704/98.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS no 22.307/DF; STF, Súmula 672; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS; TRF3, ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão